Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708521-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: KM TERRARIOS E COMERCIO DE FLORES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. 1. A teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil, somente é admitida na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica não justificam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Na espécie, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, pois apenas sustenta que a empresa devedora foi encerrada irregularmente, fato que, de forma isolada, não leva à conclusão de que houve abuso da personalidade jurídica. A ausência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, buscando seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da administradora e única sócia da Sra. Késia Andrade Rabelo Pedrosa. Pondera que o encerramento de empresa sem a quitação de suas dívidas, no curso do cumprimento de sentença, comprova o abuso da personalidade jurídica. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, acerca da desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028